Tribunal: TJMT
Processo: 1004000-14.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004000-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ELISA TAUACURE DA SILVA FERREIRA - CPF: 112.745.757-88 (AGRAVANTE), RAFAEL RIHAN PINHEIRO AMORIM - CPF: 103.797.417-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL CUNHA BARBOSA - CPF: 102.020.787-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE MEDIDAS PROTETIVAS - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO DE RISCO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A aplicação das medidas protetivas se faz necessária quando os direitos reconhecidos na lei forem ameaçados ou violados (art. 19, § 2º) e na hipótese de a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem (art. 22, § 1º). Dentre seus objetivos, está a proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio (art. 19, §3º).

A despeito de certa controvérsia doutrinária quanto à natureza jurídica das medidas protetivas, prevalece o entendimento de que estamos diante de medidas cautelares que, como tais, estão condicionadas à presença do fumus boni iuris e do periculum in mora para a sua concessão.

Ocorre que, como bem ponderou o magistrado de piso, já se passou mais de um ano dos fatos narrados no boletim de ocorrência e do requerimento de medidas protetivas, ocasião em que a vítima relatou ter sofrido violência doméstica e familiar por parte do réu consistente em ameaça, perturbação da tranquilidade e abuso de autoridade, informando, ainda, que os últimos fatos ocorreram em 25/01/2020, por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp.

Não se verifica nos autos a situação de vulnerabilidade atrelada ao gênero, observando-se apenas a existência de um “conflito familiar” beligerante entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELISA TAUACURE DA SILVA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Cautelar de Medidas Protetivas nº 1005875-27.2020.8.11.0041, promovida em desfavor de RAFAEL RIHAN PINHEIRO AMORIM, que, entre outros, indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas.

Em suas razões, alega a agravante que o fato de a violência sofrida ter ocorrido no dia 25/1/2020, não exclui a violência doméstica e familiar, tampouco sua necessidade e urgência na concessão das medidas protetivas, visto que a ameaça não tem prazo para terminar, não podendo a vítima ficar temporariamente protegida com a medida protetiva, já que a ameaça e o temor persistem.

Assevera que a medida protetiva é um instrumento processual a efetivar a proteção da mulher vítima de violência doméstica e deve estar em vigor enquanto a mulher assim o desejar.

Defende que o presente caso constitui violência de gênero, isto porque, o agressor cometeu a violência por ser a agravante/assistida do gênero feminino, e que, com o advento da Constituição Federal de 1.988, fica vedada a discriminação entre homens e mulheres, porquanto, iguais em direitos e obrigações, artigo 5º, I, da Constituição Federal e o princípio da dignidade da pessoa humana, inserido no art. 1º, inc. III, da CF.

Assim, pugna pela antecipação da tutela recursal para o fim de conceder as medidas protetivas de urgência em favor da vítima/assistida e, no mérito, seja conhecido e provido o agravo para reformar a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 80526494).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 81882975).

Contraminuta do agravado (ID 90194035).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 98991957)

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Da leitura dos autos, depreende-se que a agravante ELISA TAUACURE DA SILVA FERREIRA objetiva a reforma da decisão proferida nos autos da Ação Cautelar de Medidas Protetivas, proposta em desfavor de RAFAEL RIHAN PINHEIRO AMORIM, que, entre outros, indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da agravante, a decisão não merece reparos.

Sabido é que as excepcionais medidas protetivas, previstas na Lei nº. 11.340/06, possuem natureza cautelar, sendo marcadas pelas características da urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não havendo, por isso, como desvinculá-las do procedimento principal, nem mesmo atribuir-lhes um caráter definitivo, estando atreladas ao princípio da acessoriabilidade.

A aplicação das medidas protetivas se faz necessária quando os direitos reconhecidos na lei forem ameaçados ou violados (art. 19, § 2º) e na hipótese de a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem (art. 22, § 1º). Dentre seus objetivos, está a proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio (art. 19, §3º).

A despeito de certa controvérsia doutrinária quanto à natureza jurídica das medidas protetivas, prevalece o entendimento de que estamos diante de medidas cautelares que, como tais, estão condicionadas à presença do fumus boni iuris e do periculum in mora para a sua concessão.

Deste modo, conclui-se que as medidas protetivas impostas devem perdurar enquanto persistir a situação de violência contra a mulher, não podendo ser estendidas por tempo indeterminado, sob pena de tal medida emergencial tornar-se definitiva, em total afronta à intenção legislativa.

No dizer de Renato Brasileiro de Lima, “como desdobramento de sua natureza provisória, a manutenção de toda e qualquer medida protetiva de urgência depende da persistência dos motivos que evidenciaram a urgência da medida necessária à tutela do processo. São as medidas cautelares situacionais, pois tutelam uma situação fática de perigo. Desaparecido o suporte fático legitimador da medida, consubstanciado pelo fumus comissi delicti e pelo periculum libertatis, deve o magistrado revogar a constrição.

E continua: “por isso é que se diz que a decisão que decreta uma medida cautelar sujeita-se á cláusula rebus sic stantibus, pois está sempre sujeita à nova verificação de seu cabimento, seja para eventual revogação, quando cessada a causa que a justificou, seja para nova decretação, diante do surgimento de hipótese que o autorize” (Legislação Criminal Especial Comentada, Renato Brasileiro de Lima. - 2.ed. Bahia: JusPodivm, 2014, págs. 921/922).

Desse modo, o exame acerca da concessão de medidas protetivas de urgência não pode ser feito com a exigência de rigor probatório e nível de cognição igual ao de uma eventual condenação criminal.

Conforme se infere, a parte autora/agravante pretende a aplicação das medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22 da Lei 11.340/2006.

Ocorre que, como bem ponderou o magistrado de piso, já se passou mais de um ano dos fatos narrados no boletim de ocorrência e do requerimento de medidas protetivas (10 e 11/02/2020-ID79185450-p.1/12), ocasião em que a vítima relatou ter sofrido violência doméstica e familiar por parte do réu consistente em ameaça, perturbação da tranquilidade e abuso de autoridade. Informou ainda, que os últimos fatos ocorreram em 25/01/2020, por meio do aplicativo de mensagem Wattsapp.

Colhe-se da decisão ora agravada:

“Malgrado se tenha reconhecido a presença do fumus boni iuris, quanto ao risco de dano (periculum in mora), verifico que os fatos se deram no dia 25/01/2020, portanto, há um ano, não havendo, destarte, que se falar em perigo da demora. Ademais, verifico no sistema PJE que não foi distribuída mais nenhuma ação de medida protetiva pela autora contra o réu, o que faz presumir que o conflito existente entre eles cessou.”

Assim, após detido exame de tal expediente, permissa vênia, não vislumbro a alegada ameaça a integridade física da vítima, não se verificando qualquer ameaça ou agressão decorrente da violência de gênero seja em relação à agravante, ou a sua filha, ou perpetrada em função do vinculo familiar.

Portanto, não se sobressai a existência de risco atual à segurança da ofendida isto porque, como bem pontuou o i. Procurador de Justiça, “não obstante as alegações da vítima, bem como as provas documentais constantes, a exemplo, o boletim de ocorrência registrado, têm-se que os fatos ocorreram em 25.01.2020, ou seja, há mais de 01 (um) ano e, não consta nos autos, notícia de nova medida protetiva contra o Agravado ou registro de violência doméstica no período atual, não preenchendo, deste modo, os requisitos para instauração de medida protetiva, como o perigo da demora”.

Nesse sentido:

“AGRAVO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06. ATUAL NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. Sendo o investigado ex-companheiro da ofendida, está-se na esfera de incidência da regra posta no art. 5º da Lei nº 11.340/2006. Entretanto, inviável a aplicação das medidas protetivas de urgência, se, datando o fato de 29 de setembro de 2019, não houve, desde então – passados mais de nove meses –, notícia de nova intercorrência, pois a atual situação fática não mais indica premente necessidade daquelas para preservação da segurança da ofendida. AGRAVO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Apelação Criminal nº 70084168061, Primeira Câmara Criminal, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em: 09/07/2020)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LEI MARIA DA PENHA - INDEFERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - FUNGIBILIDADE RECURSAL - RECEBIMENTO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - NÃO CABIMENTO - SITUAÇÃO DE RISCO NÃO VERIFICADA - CONFLITO FAMILIAR - RECURSO INDEFERIDO. Sem se firmar um posicionamento definitivo acerca do recurso cabível em casos de indeferimento das medidas cautelares de urgência previstas na Lei n. 11.340/06 - matéria alvo de manifesta divergência doutrinária -, mas considerando, no caso, que se fosse qualquer uma das possíveis hipóteses, isto é, agravo de instrumento, recurso em sentido estrito ou apelação, o reclamo estaria tempestivo, a insurgência recursal deve ser conhecida, forte no princípio da fungibilidade, e sob pena de, se assim não se fizer, tornar a decisão vergastada irrecorrível. As medidas previstas na Lei Maria da Penha devem estar respaldas na sua necessidade, quando constatada a existência de violência doméstica e familiar contra a mulher, em situações que demandem a intervenção do Estado para preservar a integridade física e psicológica da parte ofendida. Não se verificando situação de risco, mas apenas conflito familiar, não tem cabimento a aplicação de medidas protetivas.” (TJ-MG, Rec em Sentido Estrito nº. 1.0499.19.001382-5/001, Relator: Des. Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/02/2021)

Ademais, não se verifica nos autos a situação de vulnerabilidade atrelada ao gênero, observando-se apenas a existência de um “conflito familiar” beligerante entre as partes.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021